Tribunal: TJDFT
Processo: 0728030-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS RESIDENTES EM ESTADOS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.
2. Em que pese a existência de lapso temporal definido na legislação penal para duração do processo, este não é inflexível, podendo ser dilatado com fundamento no princípio da proporcionalidade e para se amoldar à realidade fática, sobretudo em processo complexo e com pluralidade de réus que residem em Estados diferentes da Federação.
3. Constatado o regular andamento do processo e inexistentes dilações indevidas, inércia ou desídia do Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo, ainda que o trâmite processual seja mais extenso que o previsto na legislação criminal.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.